Tribunal: TJPA
Processo: 0000380-93.2009.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000380-93.2009.8.14.0017

APELANTE: LEVI CARLOS RIBEIRO

APELADO: SILVANA MORAES DO NASCIMENTO, ESPOLIO DE LUIZ FELIPE PATROCINIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DILETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO. PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA, À UNANIMIDADE.

1. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação ante a improbabilidade do provimento do recurso.

2. O agravante, em seu agravo interno, afastou-se parcialmente do princípio da dialeticidade que deve reger os recursos judiciais e, no caso específico do agravo interno, insculpido no artigo §1º, do artigo 1.021, do CPC. Segundo esse princípio, é ônus da parte recorrente enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende impugnar.

3. O agravo interno trouxe argumentos que não estão contidos na decisão agravada referentes às astreintes impostas pelo juízo de 1º grau. Um dos aspectos a se analisar no pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação é a probabilidade de provimento do recurso, a teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC, logo, a decisão é tomada com base nos argumentos e fundamentos lançados pelo apelante e, no caso, a multa cominatória não foi objeto do recurso.

4. A análise do pedido de efeito suspensivo é feita de forma sumária, ou seja, em pronunciamento provisório com base em juízo de probabilidade, portanto, o conhecimento exauriente das provas produzidas no processo será feita no momento do julgamento do recurso de apelação. Por enquanto, são bastante as razões de decidir exaradas na sentença sobre a existência de sucessão possessória e de posse indireta realizados pela outra parte

5. Agravo Interno parcialmente não conhecido e desprovido na parte em que foi conhecido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

LEVI CARLOS RIBEIRO, inconformado com a decisão (ID 18792191) deste Relator que indeferiu o efeito suspensivo no recurso de apelação, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática abaixo transcrita:

Vistos etc.

Trata-se de requerimento apresentado por LEVI CARLOS RIBEIRO visando atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em face de sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse (proc. Nº 0000380-93.2009.8.14.0017), tramitada na 1ª Vara de Conceição do Araguaia, ajuizada por SILVANA MORAES DO NASCIMENTO e ESPOLIO DE LUIZ FELIPE PATROCINIO.

Em seu pleito aduzem que a sentença não fez a devida justiça e, por isso, a causa deve ser submetida a uma nova apreciação, requerendo que o recurso seja recebido em ambos os efeitos.

É o relatório.
Decido.

O Código de Processo Civil dispõe em seu art.1.012, § 3º
[1]
, que a parte poderá formular pedido de atribuição de efeito suspensivo a apelação. Por sua vez, o parágrafo 4º do mesmo artigo leciona que
“a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

No caso, estamos diante de uma sentença, cujo recurso não está submetido ao efeito suspensivo
ope legis
, pois, o juízo de origem confirmou em sentença a liminar de reintegração de posse. Dessa forma, para conceder o efeito suspensivo requerido, é essencial que se faça presente um dos requisitos descritos no §4º, do artigo 1.012, do CPC.

Importante ressaltar que, no caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação que não o possua por força de lei, o legislador optou pela presença de um dos requisitos alternativamente. Não é necessário que eles estejam presentes cumulativamente. Então, se houver a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver o risco de dano grave ou de difícil reparação, o relator está autorizado a conceder o efeito suspensivo.

Em juízo sumário de cognição, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso, pois, embora o recorrente sustente ausência de prova da posse direta sobre o bem por parte dos apelados, nota-se que a sentença se embasou no fato de haver indícios da sucessão no exercício de atos possessórios sobre o imóvel e posse indireta, o que também pode ser objeto de proteção possessória.

De igual maneira, entendo não ter sido demonstrada existência de dano grave capaz de impor ao recurso o pretendido efeito suspensivo até mesmo porque o requerente não teceu um argumento sequer sobre esse ponto.

Ressalto que a presente decisão não antecipa nenhum juízo de valor sobre o mérito recursal, apenas se limita aos requisitos do artigo 1.012, §4º, do CPC que regulamentam o efeito suspensivo na apelação.

Assim, entendo que os fundamentos manejados pelos requerentes não dotam de relevância suficiente para caracterizar o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade do provimento do recurso.

Ante o exposto, em virtude da ausência dos requisitos previstos no art. 1.012, §4º do CPC,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Decorrido o prazo para eventual insurgência a respeito da presente decisão, retorne, os autos conclusos para julgamento.

Belém, 1º de abril de 2024.

Nas razões recursais (ID 19229616), o agravante aponta risco de dano grave ou de difícil reparação consistente no arbitramento de astreintes sem fixação de limite máximo e no cumprimento de sentença requerido pelo agravado no valor estimado de R$ 14.370.000,00 (quatorze milhões, trezentos e setenta mil reais); defende a probabilidade de seu direito na ausência de posse prévia, agrária e nova da parte contrária; afirma que “não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre ter havido o exercício da posse pelo Agravado, muito menos ter existido uma relação de posse indireta deste” e que a sua posse “foi, concomitantemente, direta, justa, de boa-fé, velha, além de ser pública, pacífica e ininterrupta”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a reconsideração da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, “concedendo o efeito suspensivo pleiteado à Apelação interposta pelo Agravante”.

O agravado/apelado apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 19665262).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 28 de junho de 2024.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e as custas foram devidamente recolhidas. Passo a analisar.

Em vista das arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre dizer que o agravante, em seu agravo interno, afastou-se parcialmente do princípio da dialeticidade que deve reger os recursos judiciais e, no caso específico do agravo interno, insculpido no artigo §1º, do artigo 1.021, do CPC. Segundo esse princípio, é ônus da parte recorrente enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende impugnar.

Nesse ponto, o agravo interno trouxe argumentos que não estão contidos na decisão agravada referentes às astreintes impostas pelo juízo de 1º grau. Devo registrar que um dos aspectos a se analisar no pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação é a probabilidade de provimento do recurso, a teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC, logo, a decisão é tomada com base nos argumentos e fundamentos lançados pelo apelante e, no caso, a multa cominatória não foi objeto do recurso.

Portanto, na forma do artigo 932, III, do CPC, entendo que o agravo interno não deve ser conhecido sob esse argumento do risco de dano em razão das astreintes cominadas pelo juízo de origem.

Observo ainda que a eventual existência de exagero no valor da multa pode e deve ser alegada na impugnação ao pedido de cumprimento da decisão, sendo que o agravante não conseguiu demonstrar a risco iminente ao seu patrimônio, posto que o juízo ainda nem recebeu o pedido do credor.

Sobre a probabilidade do provimento do recurso de apelação, já me manifestei na decisão agravada da seguinte maneira:

“Em juízo sumário de cognição, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso, pois, embora o recorrente sustente ausência de prova da posse direta sobre o bem por parte dos apelados, nota-se que a sentença se embasou no fato de haver indícios da sucessão no exercício de atos possessórios sobre o imóvel e posse indireta, o que também pode ser objeto de proteção possessória.”

Não é demais reforçar que a análise do pedido de efeito suspensivo é feita de forma sumária, ou seja, em pronunciamento provisório com base em juízo de probabilidade, portanto, o conhecimento exauriente das provas produzidas no processo será feita no momento do julgamento do recurso de apelação. Fazê-la nesse momento, como pretende o agravante seria esgotar as razões do recurso. Portanto, por enquanto, entendo bastante as razões de decidir exaradas na sentença sobre a existência de sucessão possessória e de posse indireta realizados pela outra parte.

Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pela agravante com o intuito de reformar a decisão agravada.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo interno na parte em que aponta exacerbação das astreintes e NEGO PROVIMENTO ao argumento de probabilidade do provimento do recurso na inexistência de provas da posse do agravado/apelado, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação.

Intimadas as partes, retornem conclusos o processo para julgamento da apelação e recurso adesivo.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024